Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51615324, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 46525358, 46528082, 46528083 e 46529462. No ID: 52656961, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA COSTA, ALLAN MARINET GUIMARÃES DE ALMEIDA, ALISSON CARLOS DA COSTA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do ofício de ID: 48040056 e do pedido de cancelamento do precatório (ID: 49239012) se dará posteriormente. Brasília, 24 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador